Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709683-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDERVAN GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EDERVAN GOMES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação cominatória ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Alega o agravante, em síntese, que mantem com a primeira agravada contrato de assistência à saúde desde 01/08/2018, salientando que em junho de 2020 teria percebido piora em seu estado de saúde por conta de obesidade mórbida, ocasião em que “os médicos do autor lhe informaram que o melhor procedimento para o seu caso seria o da cirurgia bariátrica pois além da obesidade mórbida ainda tem diabetes, mas seu plano não cobria esse tipo de tratamento”. Informa que foi orientado pela primeira agravada a contratar junto à segunda novo plano, sem carência, com valor maior de mensalidade, e que consultou com uma série de profissionais que teriam lhe indicado a realização de gastroplastia para a obesidade mórbida, em razão d obesidade grau I apresentada, mas que o procedimento não foi autorizado pela segunda agravada. Salienta estar presente a verossimilhança de suas alegações, bem assim o perigo da demora, pelo que entende estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de processo Civil – CPC - para a concessão da tutela de urgência. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para compelir as rés “a realizar todo e qualquer procedimento requerido por seu médico, DR LUIZ FERNANDO CÓRDOVA, CRM-DF 10722, conforme guia de serviço solicitação e Internação de número ON 05/12/71, emitida em 21/10/2020”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 24582523. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, elenca o agravante a necessidade de intervenção cirúrgica consistente na realização de gastroplastia para tratar obesidade, salientando ter havido indicação de profissionais de saúde que o assistem. Compulsando-se os autos na origem, a negativa para o procedimento (ID 80027895 daqueles autos) indicam que a internação na foi autorizada em razão do relatório médico solicitante ter descrito o índice de Massa Corporal (IMC) do paciente como de 31,9 (peso 87 km altura 1,65), o que não se enquadraria nas especificidades de coberturas previstas nas normas técnicas, notadamente a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar no 428/2017. Com efeito, do relatório médico de ID 80027905 dos autos na origem aponta ser o agravante paciente de 48 anos, com altura de 1,65m, peso de 87 Kg e IMC de 31,9 Kg/m2, portador de “síndrome metabólica, diabetes tipo II e esteatose hepática”, além de obesidade grau I há anos, tendo passado pelo acompanhamento de nutricionista, sem sucesso de redução de peso. Com lastro em documentos, inclusive de lavra de outros profissionais da saúde, e exames, solicita a intervenção cirúrgica para o tratamento da obesidade. Contudo, em uma análise perfunctória do caso concreto, não se vislumbra dos documentos trazidos à baila pelo autora na origem qualquer elemento que aponte para a urgência na necessidade da realização do procedimento. De igual maneira, em que pese as comorbidades que ostente, tanto a obesidade no grau inicial, como o IMC do autor abaixo do indicado para procedimentos cirúrgicos bariátricos são fatores que apontam, aprioristicamente, para a ausência na obrigatoriedade de cobertura do contrato, de acordo com a jurisprudência desta Corte em casos análogos. Em que pese haver indicação do médico assistente para a promoção da intervenção cirúrgica, o caso requer uma maior digressão acerca dessa indicação, que ao final pode sagrar-se hígida, mas, em um primeiro momento, encontra-se em conflito com a Resolução no 2.131/ 2015 do Conselho Federal de Medicina, porquanto esta normativa geral indica o procedimento tão somente aos pacientes com IMC acima de 40 kg/m2, ou acima de 35 kg/m2 e portadores de comorbidades. Ademais, embora o procedimento se encontre listado no anexo I da RN no 387, de 2015 (Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde), com previsão de obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde, as Diretrizes de Utilização – DUT -, que se encontram descritas no Anexo II da referida normativa (no item 27) replicam os requisitos previstos na norma do CFM. A propósito do tema, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, além de incluir o procedimento de gastroplastia (ou cirurgia bariátrica) no Rol de Procedimentos Mínimos Obrigatórios, estabeleceu Diretrizes de Utilização para a cobertura de procedimentos na Saúde Complementar. Para os procedimentos de gastroplastia, a cobertura será obrigatória com idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, com IMC entre 35 Kg/m2 e 39,9 Kg/m2, com co-morbidades que ameacem a vida ou com IMC igual ou maior do que 40 Kg/m2, com ou sem co-morbidades. É legítima a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica, quando não estiverem presentes os requisitos estabelecidos nas Diretrizes de Utilização da ANS, sendo ônus do paciente comprovar o atendimento da referida norma. Inexiste o dever de indenizar os danos morais alegados pelo segurado, quando a negativa de cobertura decorre do descumprimento dos requisitos autorizadores da cirurgia bariátrica por parte do segurado. (Acórdão 1088791, 20161110028893APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 492/511) Cumpre gizar, por oportuno, que não demonstrou o agravante que a não realização imediata do procedimento cirúrgico implica risco grave e iminente à sua saúde ou à sua vida, de tal maneira que não há óbice a se aguardar a verticalizada análise, em momento ulterior, acerca da regularidade na negativa de cobertura do procedimento pelo plano de saúde. De relevo salientar que não se está ingressando no mérito da demanda, senão apenas analisando superficialmente, consoante permitido pelo momento processual, os elementos até então postos na lide, e o que se verifica é a ausência do requisito da urgência aliado à baixa probabilidade, até o momento, de êxito da demanda. Aparentemente, o momento ideal para que seja definida a obrigatoriedade da cobertura para cirurgia bariátrica em paciente com o IMC próximo de 30 seja aquele posterior, pelo menos, à dilação probatória, mediante contraditório, para que eventualmente se produzam no feito elementos que imprimam maior certeza à plausibilidade do pleito autoral, porquanto até o momento esta não se verifica. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator